Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. INFOJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível a renovação de pesquisa ao sistema INFOJUD quando demonstrada alteração na situação econômica do executado, sendo prescindível o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização dos bens do devedor.

2. A reiteração da pesquisa contribui para a efetividade da execução, sendo feita em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional, a fim de satisfazer a tutela pretendida.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.